Tribunal: TJBA
Processo: 0306462-62.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
5

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306462-62.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HENRIQUE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXCLUSÃO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação do Estado da Bahia para afastar a cobrança de multa diária (astreintes) fixada em razão do descumprimento de ordem liminar. A decisão recorrida determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) apenas para os valores de danos morais e honorários advocatícios, excluindo o montante de R$ 1.188.649,98 referente às astreintes. As Apelantes, herdeiras do Autor originário, buscam a reforma da decisão para que a multa seja integralmente executada, sustentando a resistência do Estado no cumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar a legalidade da exclusão da multa cominatória (astreintes) em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação de fazer (autorização para exame médico) foi, ao final, cumprida, e que a manutenção da penalidade configuraria ônus excessivo à Fazenda Pública e enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A multa diária, ou astreintes, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui um mecanismo de coerção patrimonial destinado a obrigar a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua natureza não é compensatória ou punitiva, mas sim intimidatória, visando assegurar a efetividade das decisões judiciais e a concretização da tutela jurisdicional. A sua aplicação contra a Fazenda Pública é amplamente admitida, pois visa garantir que o Poder Público não se negue ao cumprimento de suas obrigações judiciais. A decisão liminar, proferida em 2012, determinou que o Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, autorizasse e custeasse, de forma imediata, a realização do exame PET SCAN para o Autor, paciente oncológico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

4. A documentação dos autos demonstra que a intimação da decisão liminar ocorreu em 07/02/2012. Contudo, a autorização para o exame somente foi emitida em 21/09/2012, e o procedimento foi realizado em 03/10/2012, aproximadamente oito meses após a ordem judicial. Durante esse período, a parte Autora peticionou nos autos por diversas vezes, informando o persistente descumprimento da medida, o que levou o juízo, inclusive, a reiterar a ordem e a alertar a Procuradoria do Estado sobre as consequências legais. O argumento do Estado da Bahia de que o Autor teria realizado o exame por conta própria logo após a liminar e, somente meses depois, buscado o cumprimento da decisão para um novo exame, não se sustenta de forma clara nos autos. Pelo contrário, o que se observa é um longo e injustificado período de inércia do ente público, que só veio a cumprir a determinação judicial após reiteradas provocações da parte e do próprio Judiciário. A alegação de que a demora se justifica pelos trâmites administrativos não pode ser aceita como justa causa para um atraso de oito meses no cumprimento de uma ordem judicial de urgência, especialmente em um caso envolvendo a saúde de paciente com câncer.

5. A decisão de primeiro grau que afastou a multa baseou-se no entendimento de que, com o cumprimento final da obrigação, a penalidade perderia sua função coercitiva e sua manutenção representaria onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa. Embora o § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil autorize o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo a excluí-la, tal medida deve ser fundamentada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto. A simples satisfação tardia da obrigação não é, por si só, motivo para a exclusão total da multa, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo do instituto e incentivar o descumprimento de ordens judiciais, criando um cenário em que o devedor poderia deliberadamente ignorar a determinação judicial, ciente de que, ao cumpri-la a qualquer tempo, se livraria da sanção. A resistência do Estado em atender à ordem judicial por um período tão extenso, tratando-se de uma questão de saúde urgente, justifica a manutenção da penalidade como forma de assegurar a autoridade do comando judicial e desestimular condutas semelhantes no futuro. A exclusão completa da multa, neste contexto, representaria um prêmio à desídia do ente público e um desprestígio à função jurisdicional. Se de uma forma não se pode admitir a isenção da multa, de outra, não se pode permitir que essa punição coercitiva sirva para criar lastro de e
nriquecimento
ilícito da parte beneficiária do tratamento. Em sendo assim, tal como decidido por tantos outros Tribunais
a redução de cinco mil reais, para o importe de R$1.500,00, (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de primeiro grau, restabelecendo a exigibilidade da multa diária fixada em razão do descumprimento da ordem liminar, mas, reduzindo seu valor para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia.

Tese de julgamento: "1. A satisfação tardia de obrigação de fazer, após longo e injustificado período de descumprimento e reiteradas intimações judiciais, não autoriza a exclusão integral da multa cominatória (astreintes), sob pena de esvaziamento da força coercitiva do instituto e desprestígio à autoridade das decisões judiciais. 2. A análise sobre a eventual excessividade da multa cominatória e sua possível redução, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa, é

realizada neste julgamento, fixando-se a astreinte em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, a partir da data da intimação da decisão liminar até o efetivo cumprimento da obrigação, considerando-se as particularidades do caso, o que não justifica a sua completa exclusão quando configurada a resistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 537 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0306462-62.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
SANDRA MARIA SOARES DAMACENO DE CARVALHO E OUTROS
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 09 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator